Tribunal: STF
Processo: RHC 242548
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 830907/MG, assim ementado (eDOC 69, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não se desincumbiu de seu ônus de impugnar, especificamente, os fundamentos pelos quais a ordem de habeas corpus foi denegada, motivo pelo qual, por ausência de dialeticidade, a presente insurgência não comporta conhecimento. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Nas razões recursais (eDOC 75), busca-se, em suma, a colocação do paciente em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas, ao argumento de que a medida é incompatível com o regime semiaberto, fixado na sentença para início do cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, os argumentos ora apresentados pelo recorrente já foram submetidos a esta Corte em três outras ocasiões, nos HCs 228478, 229299 e 230139, tendo sido rechaçados tanto em decisões monocráticas de minha relatoria quanto em acórdãos da Segunda Turma. Cite-se, a propósito, o fundamento de mérito do voto condutor do primeiro desses julgados:



    Não bastasse, ainda que inexistente o óbice processual noticiado, não verifico ilegalidade flagrante ou teratologia na manutenção da prisão preventiva. 



    É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que, em regra, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado. Tal regra, contudo, comporta exceções, caso reste demonstrada a gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente, resguardado o devido juízo de proporcionalidade. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.” (HC 217217, Rel. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.09.2022, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Líder de organização criminosa. Regime semiaberto e prisão preventiva. Compatibilidade. Posterior adequação da custódia com o regime estabelecido no título condenatório no âmbito do STJ. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de colocação imediata do agravante no regime aberto, com o argumento de que já preencheu o requisito objetivo. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. 2. As instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia, aludindo à periculosidade do agravante, considerado líder de organização criminosa voltada à subtração de combustíveis de oleodutos da transpetro. 3. O acolhimento do pedido de colocação imediata do paciente em regime aberto com o argumento de que já teria cumprido o requisito objetivo não encontra amparo, pois há necessidade de aferir-se também o requisito subjetivo e de se proceder ao exame de fatos e provas, o que é incompatível com o habeas corpus. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 217824 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante foi condenado em 1º grau pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como por associação criminosa voltada à prática de roubos de cargas. O Juízo de origem negou motivadamente - com base na gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente - o direito de o agravante apelar em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219166 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.02.2023, grifei)



    No caso concreto, conforme é possível observar a partir do decreto prisional juntado no HC 229.299, impetrado nesta Suprema Corte e relativo à mesma prisão preventiva, o agravante foi condenado em 1º grau pelo crime de crime de homicídio, praticado na forma tentada, contra a sua companheira, por meio de dois golpes de canivete na barriga, tendo a filha do acusado e da vítima presenciado toda a conduta delitiva. 



    Com efeito, como bem apontou o Juízo sentenciante, a gravidade concreta da conduta praticada revela a periculosidade do acusado, motivo robusto o suficiente para justificar, no caso concreto, a negativa do direito de apelar em liberdade (eDOC.01, p. 49):



    “Considerando a circunstância de o réu ter permanecido preso preventivamente durante todo o processo, e não se vislumbrando qualquer alteração das circunstâncias fáticas que a justificaram, a saber: necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto e da violência real perpetrada (conforme decisões de fls. 107/108, 129/129v 155/157, 178/180 e 405/409), com fundamento nos arts. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu.”



    Desse modo, a manutenção excepcional do decreto prisional, no presente caso, encontra resguardo na jurisprudência desta Suprema Corte, o que impõe a manutenção da decisão recorrida. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Desse modo, por questão de coerência, a repetição dos argumentos, ainda que sob classe processual distinta, não há de levar à alteração das conclusões já alcançadas por esta Corte em outras oportunidades, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, 192 e 312 do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente